Tribunal: TJDFT
Processo: 0719981-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARCIAL JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AGRAVANTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE. BENEFÍCIO CONCEDIDO NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. PRETENSÃO NÃO CONHECIDA. PRESCRIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO AO PRINCÍPIO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE ALIMENTOS. PENSÃO. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. AUXÍLIO EMERGENCIAL. SEM COMPROVAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A benesse processual da gratuidade de justiça deferida à parte em primeira instância continua, salvo expressa revogação, a produzir efeitos nas instâncias recursais. Desnecessário, portanto, repetir dita postulação ao Colegiado Recursal. Carência de interesse verificada porque já é detentora dessa favorável posição jurídica a parte que, em razões recursais, postula os benefícios da justiça gratuita.
2. Configura indevida inovação recursal a apresentação à instância revisora de teses não submetidas a exame do juízo de primeiro grau. Tema de incabível apreciação, porque considerá-lo implica incorrer em grave vício de supressão de instância, além do que configura afronta ao princípio da ampla defesa pelo exercício do duplo grau de jurisdição.
3. Em regra, o crédito originado de pensão alimentícia não paga não encontra óbice na vedação à penhora de verba de natureza alimentar recebida pelo executado. A preferência pela penhora é de dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira e prioritária, nos termos do art. 835, I e § 1o, do CPC.
4. A parte exequente, como titular do direito a ser satisfeito, está resguardada pelo ordenamento jurídico para perseguir que se lhe entregue o que é há muito devido, a fim de evitar que sofra prejuízo.
5. É incumbência do executado o ônus de demonstrar a impenhorabilidade do dinheiro afetado por constrição judicial em conta bancária de sua titularidade, conforme se verifica da regra expressa trazida pelo art. 854, § 3o, I do CPC, do qual, no caso, o agravante não se desincumbiu, pois não conseguiu demonstrar que o valor penhorado concernia a verba proveniente de auxílio emergencial.
6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido.